Tribunal: TJMT
Processo: 0019179-78.2014.8.11.0055
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019179-78.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OTOPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR - CPF: 270.183.828-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PABLO AILTON DA SILVA - CPF: 311.167.518-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – INDENIZAÇÃO MATERIAL – NA ORIGEM – IMPROCEDÊNCIA DA LIQUIDAÇÃO – LAUDO PERCIAL INFORMA QUE NÃO FORAM CONSTADADOS DANOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em liquidação de dano material ambiental quando o laudo pericial é peremptório em afirmar a não constatação de dano ambiental.

2.
In casu,
a recomposição ambiental ocorrida na propriedade afasta eventual indenização por dano material, pois o contrário seria permitir o
bis in idem.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
contra decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença no 0019179-78.2014.811.0055, ajuizada pelo
parquet
em face de
Otopar Empreendimentos e Participações,
julgou improcedente o pedido de liquidação pleiteado.

Em suas razoes recursais, o apelante sustenta que o valor jurídico do bem tutelado na ação civil pública que deu ensejo à presente liquidação de sentença, qual seja, o direito ao meio ambiente equilibrado, e de suma importância e deve ser valorado como tal.

Afiança que a apelada foi reconhecida como sujeito ativo da ação degradadora, posto que foi condenada ao pagamento do dano material causado por não ter tomado as medidas necessárias para preservar o meio ambiente, sendo responsável pela sua degradação por meio da omissão, face a sua responsabilidade como proprietária da área.

Assevera que a efetividade do direito difuso ao meio ambiente equilibrado só é garantida por meio da busca constante à reparação do dano ambiental praticado.

Acentua que os fatos ocasionados pela apelada datam do ano de 2001, tendo transcorrido até os dias de hoje mais de 14 anos, sendo natural a regeneração natural do meio ambiente, razão pela qual não foi possível constatar os danos causados a época da notificação da autoridade competente.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja reformado o
decisum
impugnado, de forma a conceder a liquidação do dano ambiental no importe de 501 (quinhentas e uma) UPF-MT da multa máxima prevista no artigo 106 da Lei Complementar Estadual no 38/95.

Conforme Certidão de fls. 170-TJ, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça, em manifestação de id. 106626487, opinou pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença vergastada, de forma a conceder a liquidação do dano ambiental nos termos pleiteados pela representante do órgão ministerial de primeira instância.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

É o relatório

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs a presente Apelação objetivando o provimento para que seja reformado o
decisum
impugnado, de forma a conceder a liquidação do dano ambiental no importe de 501 (quinhentas e uma) UPF-MT da multa máxima prevista no artigo 106 da Lei Complementar Estadual no 38/95.

Sem razão a Apelante, pelas razões que passo a expor.

É notório que a CF/1988 assim dispôs acerca da proteção ao meio ambiente:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Assim, é notório que prospera a noção de que a satisfação do dano ambiental deve ser plena, abrangendo todo prejuízo suportado pelo meio ambiente em decorrência do ato praticado, quer na esfera administrativa, cível ou penal.

Em se tratando de dano material ambiental, o que é o caso dos autos, a condenação em indenização pecuniária depende, da efetiva demonstração dos prejuízos causados ao meio ambiente.

Sob este enfoque, constato, a exemplo do já feito pelo Juízo de 1o grau, que o laudo pericial apontou que não foram descritas lesões efetivas eventualmente causadas ao meio ambiente em decorrência do descumprimento da Notificação no. 20890 que gerou o Auto de Infração no. 42616 e, por conseguinte, acarretou o ajuizamento de ação civil pública pela aventada prática de dano ambiental.

A infração consignada no Auto de Infração supramencionado consistia em:

Art. 99 As infrações classificam-se em:

I – leves: assim consideradas as esporádicas, que não causem riscos de danos à saúde pública, à flora e à fauna, nem provoquem alterações sensíveis nas condições ambientais;

II – graves: as continuadas, que causem sério risco à incolumidade da saúde pública, à fauna e à flora; as que representem desobediência à norma expressa de proteção ambiental ou causem efetiva degradação ambiental ou ainda, as que impliquem na instalação ou operação de obra ou atividade em desacordo com as restrições ou condicionantes da respectiva licença ambiental;

III – gravíssimas: as que causem significativo dano à saúde pública ou ao meio ambiente, as que impliquem na instalação ou operação de obra ou atividade potencialmente degradadora do meio ambiente sem a competente licença ambiental, bem como a desobediência a determinação expressa de autoridade ambiental. (redação original Código Estadual do Meio Ambiente)

Art. 106 Salvo disposição em contrário, a pena de multa consistirá no pagamento do valor correspondente a:

I – nas infrações de natureza leve – de 10(dez) UPF-MT a 100(cem) UPF-MT;

II – nas infrações de natureza grave – de 101(cento e uma) UPF-MT a 500(quinhentas) UPF-MT;

III – nas infrações de natureza gravíssima – de 501(quinhentas e uma) UPF-MT a 1000(mil) UPF-MT.

§ 1o O índice a ser aplicado nas infrações constantes deste artigo será a Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT mensal ou outro índice que venha a substitui-lo.

§ 2o Nas hipóteses de pesca, desmatamento e queimadas ilegais, o valor da multa será fixado considerando-se, respectivamente, o peso e quantidade do pescado e a dimensão da área desmatada ou queimada.

Vislumbra-se, assim, que a notificação e posterior auto de infração possuem natureza eminentemente administrativa, portanto referem-se à responsabilização administrativa e não a responsabilidade civil (que possui natureza reparatória e não sancionatória).

Assim, a não constatação de dano, quer pela recomposição ambiental quer por outra razão, demanda o reconhecimento da chamada “liquidação zero”, haja vista a impossibilidade de se apurar valor pecuniário a ser pago pelo recorrido a título de danos materiais ambientais.

É bom reforçar que o Recorrente (Ministério Público), não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de afastar o laudo apresentado, de maneira que forçoso reconhecer, a exemplo do já feito na instância singela, que, se houve dano ambiental, este já foi recuperado, não deixando vestígio a possibilitar uma indenização por dano matéria ambiental.

Em situações como a dos autos, Cândido Rangel Dinamarco ensina que:

“o mais razoável e realista é autorizar o juiz a concluir pelo valor zero, sendo arbitrário obrigá-lo a afirmar um valor positivo em desacordo com os elementos de convicção existentes nos autos; o que lhe é rigorosamente vedado é negar fatos já aceitos na sentença liquidanda ou substituir o juízo ali formulado quanto à obrigação e seus pressupostos”

(DINAMARCO, Cândido Rangel in “Instituições de Direito Processual Civil”, 3a Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2009, p. 729).

Nessa conjuntura, acolher o recurso do Ministério Público e condenar o recorrido em indenização por dano material ambiental no importe de 501 (quinhentas e uma) UPFs-MT, seria no mínimo, temerário, uma vez que, repisa-se, o laudo pericial foi peremptório em afirmar a não constatação de dano ambiental, o que inclusive obstou o
expert
responder os quesitos formulados nos autos.

ISTO POSTO, nego provimento ao Apelo para manter a sentença de 1o grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022